Tribunal: TJPA
Processo: 0133433-34.2015.8.14.0059
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0133433-34.2015.8.14.0059

APELANTE: FERNANDO AUGUSTO PANTOJA BARBOSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL
.
FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS
(ART. 155, §4º, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL).
SENTENÇA CONDENATÓRIA
. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO PELA AUSÊNCIA DE TIPICIDADE FORMAL (DOLO) E MATERIAL. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA REFERNTE AO CONCURSO DE PESSOAS.
RECURSO IMPROVIDO
.

I - Caso em exame

1. Insurge-se a defesa
por meio do presente recurso
de
Apelação Criminal
interposto por
FERNANDO AUGUSTO PANTOJA BARBOSA contra a v. sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Soure, que o condenou nas sanções do artigo 155, §4º, inciso IV, do Código Penal.

II - Questão em discussão

2. A discussão consiste em: (i) Verificar se a conduta do agente está acobertada pela ausência de tipicidades formal (dolo) e material (princípio da insignificância); (ii) Subsidiariamente requer o afastamento da qualificadora de concurso de pessoas.

III - Razões de decidir

3. A autoria e materialidade do crime de furto qualificado estão devidamente delineadas nos autos. A
subtração do búfalo implica na inaplicabilidade do princípio da insignificância pela relevância do bem e qualificadora presente, configuração do concurso de agentes com base nos depoimentos.

O
dolo
(
animus furandi
e
animus rem sibi habendi
) foi provado pelo acervo probatório, incluindo depoimento da vítima. O
Princípio da Insignificância
é inaplicável, pois o furto qualificado pelo concurso de agentes demonstra maior reprovabilidade e periculosidade social. O valor do bem (R$ 2.000,00) era significativo à época e superior a 10% do salário mínimo.

IV - Dispositivo e tese

4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Tese de Julgamento
:
Recurso
CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Dispositivos relevantes:
artigo 155, §4º, inciso IV, do Código penal

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AREsp: 2451743, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 29/05/2024

TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0800254-45.2022.8.14.0052 – Relator(a): KEDIMA LYRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 17/02/2025

STJ - AgRg no AREsp: 2097544 MG 2022/0092476-7, Relator.: MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 23/05/2023, T5 - QUINTA TURMA.

STJ - AgRg no AgRg no AREsp: 1897021 SP 2021/0165620-2, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 08/03/2022, T5 - QUINTA TURMA.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à

unanimidade,
conhecer do recurso e negar-lhe provimento,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém, ___ de __________________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL
0133433-34.2015.8.14.0059

COMARCA: COMARCA DE SOURE

APELANTE: FERNANDO AUGUSTO PANTOJA BARBOSA

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
ARMANDO BRASIL TEIXEIRA.

REVISOR: EXMO JUIZ CONVOCADO SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta pelo
FERNANDO AUGUSTO PANTOJA BARBOSA contra a v. sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Soure, que o condenou nas sanções do artigo 155, §4º, inciso IV, do Código penal, aplicando-lhe a pena de 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento 12 (doze) dias-multa.

Oferecimento da denúncia - 24/04/2016 (ID
19880907
).

Recebimento da
denúncia - 17/05/2016 (Id. 19880907).

Citação – 29.06.2016 (ID -19880907).

Resposta à acusação - 15/07/2016 (ID – 19880907).

Defesa preliminar - 29/08/2016 (ID – 19880908).

Alegações finais do Ministério Público – 30.01.2018 (ID -19880910).

Alegações finais da defesa – 10.05.2018 (ID - 19880910).

Sentença condenatória – 28.08.2018
(ID- 19880910).

Em relação ao outro denunciado,
Marcelo Gilberto Ferreira Campo,
por ter cumprido transação penal, foi declarada
extinta a sua punibilidade
(ID-19880912).

Apelação (
ID -19880923
). Pleito de absolvição pela
ausência de tipicidade formal (dolo de assenhoramento de bem de terceiro) e pela ausência de tipicidade material com o reconhecimento do princípio da insignificância. Caso mantida a condenação, na dosimetria postula o afastamento da qualificadora do concurso de pessoas. Por fim, requer a gratuidade das custas recursais, a preservação da garantia das prerrogativas da Defensoria Pública e o prequestionamento das questões constitucionais e infraconstitucionais para recursos ao STJ e STF.

Contrarrazões pelo conhecimento e desprovimento - 10/05/2024 (ID 19880928).

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo (id 20278410).

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito no
Plenário Virtual
(artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

O recurso é cabível e tempestivo, preenchendo os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele
conheço
. De início, registro a observância das prerrogativas da Defensoria Pública, especialmente o prazo em dobro e a intimação pessoal.

Passo à análise das teses defensivas.

DA AUSÊNCIA DE TIPICIDADE FORMAL – AUSÊNCIA DE DOLO

A defesa sustenta a absolvição por ausência de dolo, alegando que o apelante não sabia que o búfalo era de terceiro e foi induzido a erro por Marcelo (ID – 19880923).

Contudo, conforme bem pontuado pela Procuradoria de Justiça, o acervo probatório demonstra o
animus furandi
e o
animus rem sibi habendi
do apelante (ID - 20278410).

A vítima, Sra. Cleida Sousa Silva, relatou que procurou o animal desaparecido e, após divulgação, foi informada de que
tinham achado um "mocotó" perto do campo da SAEL
. Posteriormente, um amigo informou que haviam achado a cabeça do búfalo perto do poço da COSANPA. A vítima então soube que
FERNANDO AUGUSTO PANTOJA BARBOSA estava em um bar e que tinha sido ele juntamente com o Marcelo que tinha levado o búfalo para matar"
. Tal depoimento da vítima refuta a alegação de desconhecimento e indução a erro (ID – 19880897).

Em consonância com o entendimento da Procuradoria de Justiça, entende-se que o abandono de um bem não pode ser presumido, carecendo de forma evidente a vontade do proprietário, o qual não se verifica no caso em análise.
Segundo julgado do
Superior Tribunal de Justiça
, o qual também se alinha com tal entendimento exposto ao caso, “
Artigo
1.276

do
Código Civil
; artigos
141
,
490

e
492

do
Código de Processo Civil
; e artigo 1º da Lei nº 2.313/1934. Disse que o
abandono não pode ser presumido e
somente se materializa com a demonstração explícita da intenção de abdicar da coisa, o que inocorreu no caso dos autos, pois
"
(STJ - AREsp: 2451743, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 29/05/2024)

A própria denúncia (ID - 19880907) descreve que o animal foi levado para ser morto e esquartejado, fato corroborado pela vítima ao encontrar partes do animal. Levar um animal alheio para matá-lo e esquartejá-lo (ID -19880905) configura, sem dúvida, a intenção de assenhoreamento definitivo e lesão ao patrimônio da vítima, elementos essenciais do crime de furto.

A alegação de que foi meramente “buscar” um animal que Marcelo alegava ser seu não se sustenta diante do relato da vítima e da confissão mencionada por ela, que indicam a participação no abate do animal.

As provas dos autos demonstram indubitavelmente a vontade livre e consciente do apelante em subtrair o bem, em comunhão de esforços com Marcelo, portanto, a tese de ausência de dolo não encontra respaldo probatório.

DA AUSÊNCIA DE TIPICIDADE MATERIAL – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA

A defesa pede a aplicação do princípio da insignificância, considerando o valor do bem (R$ 2.000,00), a renda da vítima, o ressarcimento e a natureza subsidiária do Direito Penal.

Conforme exaustivamente demonstrado pelo Ministério Público e pela Procuradoria de Justiça, a aplicação do princípio da insignificância exige a presença cumulativa de quatro vetores: mínima ofensividade da conduta, nenhuma periculosidade social da ação, reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica.
(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0800254-45.2022.8.14.0052 – Relator(a): KEDIMA LYRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 17/02/2025).

A jurisprudência das Cortes Superiores, conforme citado pela Procuradoria, assim como dos tribunais superiores, firmou entendimento de que, em casos de furto qualificado pelo concurso de agentes, via de regra, a maior reprovabilidade da conduta e a periculosidade da ação afastam a aplicação da insignificância.

Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE FURTO. NÃO APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. VALOR DO BEM NÃO CONSIDERADO ÍNFIMO. SÚMULA N. 83 DO STJ. REINCIDÊNCIA. CONCURSO DE AGENTES. REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a incidência do princípio da insignificância pressupõe o preenchimento simultâneo dos seguintes requisitos: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada. 2. Inaplicável o princípio da insignificância quando o valor dos bens furtados não é considerado ínfimo por superar o parâmetro de 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos, critério utilizado pelo STJ para aferição da relevância da lesão patrimonial. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 3. A prática de furto qualificado por concurso de agentes ou por reincidência evidencia a reprovabilidade do comportamento e justifica o afastamento do princípio da insignificância. 4. Mantém-se a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AgRg no AREsp: 1897021 SP 2021/0165620-2, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 08/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2022).

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento firmado anteriormente, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus próprios fundamentos. II -
Não se aplica o princípio da insignificância ao furto qualificado por escalada, arrombamento ou rompimento de obstáculo ou concurso de pessoas dada a especial reprovabilidade da conduta
. III - Nos termos da jurisprudência desta eg. Corte Superior, é "[...] inviável a aplicação do princípio da insignificância na hipótese de furto qualificado pelo arrombamento de obstáculo, ante a audácia demonstrada pelo agente, a caracterizar maior grau de reprovabilidade da sua conduta" (AgRg no REsp n. 1.778.865/MG, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 8/3/2019). Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2097544 MG 2022/0092476-7, Relator.: MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 23/05/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/05/2023)

Ademais, a subtração de um animal como um búfalo, cujo valor (R$ 2.000,00) foi considerado significativo na região pela Procuradoria, mesmo que tenha havido ressarcimento posterior, não configura, por si só, lesão jurídica inexpressiva ou reduzido grau de reprovabilidade, especialmente quando praticado em concurso de pessoas.

O valor de R$ 2.000,00, à época dos fatos (2015), representava mais que o dobro do salário mínimo vigente (R$ 788,00), o que reforça a impossibilidade de considerar a lesão inexpressiva. A própria jurisprudência citada no parecer da Procuradoria menciona que valor superior a 10% do salário mínimo, somado à qualificadora, afasta a insignificância.

Portanto, a conduta do apelante não preenche os requisitos para a incidência do princípio da insignificância, razão pela qual r
ejeito
a tese concernente à aplicação do princípio da insignificância.

DOSIMETRIA

DO AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO CONCURSO DE PESSOAS

A defesa requer, subsidiariamente, o afastamento da qualificadora do concurso de pessoas, alegando falta de provas do liame subjetivo e que o apelante foi induzido a erro.

Contudo, a qualificadora do concurso de pessoas restou devidamente comprovada nos autos. A denúncia narra que Marcelo convidou Fernando para o ato criminoso, com promessa de pagamento (ID - 19880907).

A vítima, em seu depoimento (ID - 19880897), foi categórica ao afirmar que Fernando confessou ter levado o búfalo "juntamente com o Marcelo". Isso demonstra que agiram em conjunto, unindo esforços para a prática do crime.

Para a configuração do concurso de pessoas, basta a adesão subjetiva à conduta criminosa de outrem, visando a um fim comum. Não é necessário que cada agente realize todos os atos executórios ou que suas condutas sejam minuciosamente detalhadas, sendo suficiente a união de esforços e a identidade de desígnios.

Vejamos o entendimento dos tribunais:

Existente o vínculo subjetivo entre os acusados, o simples fato de um dos agentes não ter praticado o verbo nuclear do tipo não é suficiente para afastar o concurso de pessoas, até mesmo porque, conforme... PLEITO DE EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES - IMPOSSIBILIDADE - VÍNCULO DE VONTADES DEMONSTRADO - APELANTES MANCOMUNADOS PARA O SUCESSO DA EMPREITADA... Comprovada a adesão à conduta criminosa, irrelevante se mostra o fato do acusado não praticar o núcleo verbal do tipo, bastando para tanto que tenha, de alguma forma, contribuído para o sucesso da conduta (STF - ARE: 1548553 SC - SANTA CATARINA, Relator.: PRESIDENTE, Data de Julgamento: 08/05/2025, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08/05/2025 PUBLIC 09/05/2025)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO - MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS - DECLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA - IMPOSSIBILIDADE - CONDENAÇÃO MANTIDA - ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE PESSOAS - QUALIFICADORAS CONFIGURADAS - MANUTENÇÃO. Induvidosas a materialidade e a autoria delitiva, impossível a absolvição ou a desclassificação da conduta para receptação culposa. Desnecessária a perícia para comprovação da qualificadora de rompimento de obstáculo à subtração, pois o arrombamento está comprovado por outros meios de prova. A presença de duas ou mais pessoas para o cometimento do delito é suficiente para caracterizar a qualificadora do concurso de pessoas. Desprovimento ao recurso é medida que se impõe. (TJ-MG - APR: 10317180135277001 MG, Relator.: Antônio Carlos Cruvinel, Data de Julgamento: 18/06/2019, Data de Publicação: 26/06/2019).

No caso, a intenção comum era subtrair o animal, levá-lo para abate e dividir, de alguma forma, o resultado (seja pelo pagamento de R$ 100,00 prometido, seja de outra forma). A alegação de indução a erro não se sustenta, pois a participação no abate do animal indica pleno conhecimento da ilicitude da ação, como se pode verificar em depoimento da vítima (ID -19880897)

As provas carreadas aos autos, como depoimento da vítima (ID – 19880897), relatando a confissão do apelante e a participação de ambos no crime, o convite com promessa de pagamento descrito na denúncia (ID - 19880907), são suficientes para manter a qualificadora do concurso de pessoas, assim, rechaço o pedido de afastamento da qualificadora do concurso de pessoas.

Da Justiça Gratuita

Considerando que o réu está sendo patrocinado pela Defensoria Pública, órgão responsável pela assistência jurídica integral e gratuita aos necessitados, defiro o benefício da justiça gratuita, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil de 2015, aplicado subsidiariamente ao processo penal, conforme autoriza o artigo 3º do Código de Processo Penal.

Ademais, nos moldes do artigo 601, §2º, do Código de Processo Penal, é cabível a isenção das custas processuais em sede recursal quando comprovada a hipossuficiência, presunção que se reforça diante da atuação da Defensoria Pública. Assim, permanece assegurada a gratuidade das custas recursais ao acusado.

DO PREQUESTIONAMENTO

A defesa requereu o
prequestionamento
de toda a matéria arguida, constitucionais e infraconstitucionais, para fins de eventual recurso aos Tribunais Superiores. A tese de que a menção expressa aos artigos não é necessária está em consonância com a jurisprudência consolidada, que exige apenas que a matéria tenha sido efetivamente debatida e decidida na instância inferior.

As questões relativas ao dolo (art. 155 CP), princípio da insignificância (envolvendo princípios constitucionais e a interpretação do tipo penal), e concurso de pessoas (art. 29 e art. 155, §4º, IV CP) foram amplamente debatidas e fundamentadas neste voto. Portanto, a matéria está devidamente prequestionada pelo simples fato de ter sido examinada e decidida.

Diante do exposto, em consonância com os pareceres do Ministério Público e da Procuradoria de Justiça,
VOTO pelo CONHECIMENTO
do recurso de apelação e pelo seu
DESPROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a respeitável sentença de primeira instância que condenou FERNANDO AUGUSTO PANTOJA BARBOSA nas sanções do artigo 155, §4º, inciso IV, do Código Penal.

É como voto.

Pedro Pinheiro Sotero

Desembargador relator/TJPA

Belém, 25/06/2025